Tribunal: TJES
Processo: 0002436-54.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002436-54.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YGOR SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO Nº
0002436-54.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YGOR SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA - ES23682

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YGOR SANTOS OLIVEIRA
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“[...] Consta do Inquérito Policial anexo, o qual serve de base para a presente denúncia, que, no dia 03 de julho de 2021, na Rua Elias Jogaib, bairro Boa Vista, neste município, próximo a Escola Conhecer, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo MOTO G9 Play, IMEI 350920338255032, pertencente a vitima Zelita Gonçalves de Jesus. O denunciado também subtraiu para si uma bicicleta, marca Wave, modelo Samy, cor vermelha, n° de quadro 8C51658, pertencente a vítima Adriani Costa Clarindo.

A vítima Zelita relata que, na data e local supracitados, estava em uma ligação em seu aparelho celular quando então foi abordada pelo ora denunciado, o qual, portando uma faca, bateu no ombro da vítima e a ameaçou, apontando a faca em sua direção.

Ato contínuo, o denunciado empurrou a vítima e exigiu que lhe passasse o aparelho celular, ou então a faria sangrar. Dessa forma, Zelita entregou o aparelho celular pra Ygor, que por sua vez se evadiu do local utilizando uma bicicleta.

Posteriormente, uma viatura passou pelo local, e então Zelita informou aos militares o ocorrido, passando as características de Ygor. Munido das características informadas pela vítima, à polícia militar realizou diligências pelo local, e então localizou o denunciado.

Realizada a abordagem do denunciado, os militares o indagaram acerca dos fatos e onde estaria a mochila preta que utilizava no momento do delito, sendo que este confessou que havia roubado o aparelho celular e o arremessado juntamente com a mochila em uma residência da Rua Alfredo Cunha Mota.

Dessa forma, os militares foram ate a residência informada pelo denunciado e fizeram contato com o morador, e então foi localizado no quintal da residência uma mochila preta, contendo em seu interior uma faca e um aparelho celular pertencente a Zelita.

Razões recursais da defesa às fls. 112/114, onde requer a desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, sustentando que o réu não teve a posse mansa e pacifica da
res furtiva
.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 118/120 requerendo que seja negado provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID Nº 3707055) opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente demonstradas por meio do Boletim Unificado às fls. 07/08v, do Auto de Apreensão de fl. 19, bem como por meio das provas testemunhais e da própria confissão do apelante, em juízo.

Conforme relatado, pretende o apelante que seja desclassificado o crime de roubo consumado para a modalidade tentada, visto que o apelante não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consagrou a teoria da
amotio
como forma de parâmetro para a definição da consumação dos crimes patrimoniais de roubo e furto, sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa.

É o que encontra disposto na Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça,
“Consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No presente caso, o apelante foi apreendido em flagrante delito, após a vítima informar para policiais militares que passavam no local, as características do acusado e sua direção. Deste modo, os militares realizaram diligencias e logram êxito em encontrar o apelante. Em seguida indagaram onde estava a bolsa com o celular, o mesmo confessou o crime e afirmou que arremessou a bolsa numa casa. Os policiais foram até a casa informada, momento em que encontraram no quintal, a bolsa com o celular dentro.

Assim, uma vez que a
res furtiva
teve sua posse invertida em poder do apelante, mesmo que por um curto período e vigiada, torna-se claro que o crime se consumou, sendo inaplicável, portanto, a tese de roubo na modalidade tentada.

No mesmo sentido é o parecer do douto procurador de Justiça Marcelo Souza Queiroz:

“[...] O fato amolda-se, portanto, com perfeição, ao tipo penal do roubo majorado consumado, de modo que não merece prosperar a desclassificação pretendida.

Isso porque a jurisprudência pátria, incluindo a desse e. Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a consumação do crime de roubo se dá com o apossamento da coisa pelo agente, ainda que por curto espaço de tempo e mesmo que a posse não seja de forma mansa e pacífica, adotando-se, portanto, a teoria da aprehensio ou amotio.

Não é necessário sequer que o bem subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. O que basta para a consumação do delito é que o agente, após emprego de violência ou grave ameaça, retire a coisa da esfera de disponibilidade da vítima.

Note-se que tal entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sendo cristalizado na súmula 582 nos seguintes termos: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

In casu, o aparelho celular subtraído da vítima foi encontrado dentro da mochila do recorrente, o que comprova de forma indene de dúvidas a inversão da posse e, portanto, a consumação do crime de roubo. [...]”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do apelo e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO -
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA -
INVIABILIDADE – TEORIA DA AMOTIO
–
APELO IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consagrou a teoria da
amotio
como forma de parâmetro para a definição da consumação dos crimes patrimoniais de roubo e furto, sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa.

2.
APELO IMPROVIDO
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002436-54.2021.8.08.0047, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.